Tribunal: TJDFT
Processo: 0720257-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720257-69.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HANDBOOK STORE CONFECÇÕES LTDA. RECORRIDOS: ADONIS RODOPOULOS REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REGISTRO DE CIÊNCIA VIA PJE. CERTIFICAÇÃO NO DJE. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. INTEMPESTIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os embargos de declaração não conhecidos por serem manifestamente intempestivos não interrompem o prazo para interposição de recursos. 2. A alegação de que, sob o prisma de duplicidade de intimação da parte (Eletrônica e DJe), a intimação via Diário de Justiça Eletrônico prevalece a qualquer outra realizada não apresenta respaldo. 3. A partir do momento em que a apelante registra a ciência dos atos processuais, impõe-se a necessária fluência do respectivo prazo para a interposição do recurso apropriado à espécie. 4. O art. 60 do Provimento no. 12/2017 deste Tribunal estabelece que a intimação eletrônica será considerada realizada na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, sendo este o caso dos presentes autos. 5. A própria apelante registrou ciência no sistema eletrônico – PJe em 27/01/2022, passando a fluir a partir daí o prazo para a interposição do recurso apropriado, tendo esgotado o prazo para embargos no dia 03/02/2022 e para apelação no dia 17/02/2022. 6. Preliminar de intempestividade acolhida. 7. Recurso de apelação não conhecido. A recorrente alega que o acórdão recorrido deu, aos artigos 4o e 5o, ambos da Lei 11.419/2006, interpretação divergente daquela dada pelo STJ no paradigma que colaciona. Para tanto, assevera que na hipótese de duplicidade de intimações, a realizada pela imprensa oficial deve prevalecer sobre aquela feita por via eletrônica. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sergio Gonini Benício, OAB/DF 59.511 (id 40406436, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. A matéria está devidamente prequestionada, encerra controvérsia de cunho jurídico infraconstitucional, e a divergência foi apresentada nos moldes da legislação aplicável. Registre-se que há julgado no STJ no sentido da tese recursal, a saber: “Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da legislação citada, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.764.189/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Sergio Gonini Benício, OAB/DF 59.511. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012